Tribunal: TJBA
Processo: 8122800-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122800-75.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GISELE DE SALES CARVALHO

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REPOSIÇÃO DE VAGAS DECORRENTES DE DESCLASSIFICAÇÃO OU EXONERAÇÃO E QUANTO À ANÁLISE DE PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA SOB A ÓTICA DA AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TEMA 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1
–
O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.022, estabelece de forma taxativa as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo sua utilização aos casos em que a decisão judicial apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se de recurso com fundamentação vinculada, vocacionado à integração ou ao aperfeiçoamento da decisão, não se prestando à reforma do conteúdo decisório por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

2
–
A pretensão da parte embargante não merece acolhimento.

3
–
O Acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia suscitada, concluindo pela inexistência de direito subjetivo à nomeação, considerando que a candidata foi classificada fora do número de vagas previstas no edital e não logrou comprovar preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, nos termos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 837.311/PI (Tema 784).

4
–

A alegação de omissão quanto à tese de surgimento de vagas por desclassificação ou exoneração não procede. O voto condutor foi expresso ao consignar que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, durante o prazo de validade do certame, não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, sendo imprescindível a demonstração cabal de preterição. Ao afastar a ocorrência deste requisito essencial, o Colegiado enfrentou, de maneira suficiente, todas as hipóteses invocadas como fundamento do alegado direito, inclusive eventual vacância decorrente de desistências ou exonerações, inexistindo omissão a ser suprida.

5
–

De igual modo, não há vício quanto à análise dos precedentes colacionados. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou decisões invocadas pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, como ocorreu na espécie. Ressalta-se que decisões proferidas em casos individuais não possuem efeito vinculante automático, exigindo-se identidade fática e probatória, circunstância não demonstrada nos autos. A mera invocação do princípio da isonomia não supre a ausência de comprovação concreta de preterição arbitrária.

6
–

Constata-se, portanto, que a pretensão recursal busca, em verdade, rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado, salvo em hipóteses excepcionais não verificadas no caso.

7
–
Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
, sendo incabível a concessão de efeitos infringentes.

8
– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em A
gravo Interno
n.º
8122800-75.2020.8.05.0001
, embargante
GISELE DE SALES CARVALHO e
embargado
MUNICÍPIO DE SALVADOR – BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto de sua Relatora.

III